Tribunal: STF
Processo: RE 99227
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Artigo 330, I do C.P.C. - julgamento antecipado da lide - Inadmissibilidade quando há circunstâncias da causa a esclarecer, em provas a produzir. 
Artigo 204 do Código Comercial: em caso de rescisao da compra e venda mercantil não se exige o depósito da coisa pelo vendedor. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.